Tribunal: TJPA
Processo: 0802899-39.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802899-39.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MAYCON CUNHA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802899-39.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MAYCON CUNHA BEZERRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA DECISÃO ATACADA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. MULTA DO ART. 81 DO CPC.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

12ª sessão ordinária em plenário virtual, presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 22 de Abril de 2024.

Desa.

MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0802899-39.2021.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE REDENÇÃO - PA

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MAYCON CUNHA BEZERRA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Agravo de Instrumento interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, em face da decisão de ID nº 17788899 que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

Em suas razões (ID n.º 18112809), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, não ter logrado êxito nas tentativas de localização do réu. Sustenta a possibilidade de consultas via sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Infoseg e Serasajud sem a necessidade de esgotamento das vias administrativas por parte do credor, conforme jurisprudência do STJ.

Argumenta, ainda, sobre o princípio da cooperação (art. 6º do CPC), asseverando caber também ao magistrado cooperar para a célere solução do feito, evitando medidas desnecessárias.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Agravo de Instrumento interposto por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em face da decisão de ID nº 17788899 que conheceu do recurso de Agravo de Instrumento e negou-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso aduzindo, em síntese, não ter logrado êxito nas tentativas de localização do réu. Sustenta a possibilidade de consultas via sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Infoseg e Serasajud sem a necessidade de esgotamento das vias administrativas por parte do credor, conforme jurisprudência do STJ.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Em que pese os argumentos despendidos pela recorrente, inexiste substrato jurídico para provimento do recurso, pois embora não se exija o esgotamento dos meios de localização do réu/devedor para utilização dos sistemas do Poder Judiciário, no caso dos
autos houve nítida desídia no cumprimento do mandado de busca e apreensão pelo oficial de justiça, bem como da parte autora na análise dos autos para formulação de pedidos/diligências subsequentes à juntada da certidão do meirinho.

Conforme se verifica dos autos de origem, após o deferimento da liminar de busca e apreensão foi expedido o respectivo mandado, em cuja certidão (ID 15692173) de cumprimento o oficial de justiça certifica que foi uma
única
vez no imóvel e este se encontrava fechado.

Ou seja, o endereço do réu
não estava desatualizado
, como constou equivocadamente na certidão de ID 16475923 e na própria certidão do oficial de justiça. Corrobora a conclusão nesse sentido o fato de todas as correspondências encaminhadas ao referido endereço terem sido recebidas pessoalmente pelo devedor, conforme notificação extrajudicial de ID 8587118 dos autos de origem e aviso de recebimento de ID 5643917 dos presentes autos.

Outrossim, há de se observar que no contrato firmado entre as partes (ID 8587114 dos autos de origem), constou que o imóvel em que o réu/devedor reside é próprio.

Portanto, caberia ao oficial de justiça, no mínimo, diligenciar mais de uma vez no endereço do réu, tanto como decorrência lógica do princípio da cooperação, como por expressa previsão legal, pois embora o CPC não fixe uma quantidade mínima de diligências, em diversos dispositivos deixa claro que a citação/intimação da parte não se limita a uma única diligência.

Vide exemplificativamente os seguintes dispositivos do CPC:

Art. 252. Quando,
por 2 (duas) vezes
, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

[]Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência.

[] [] Art. 253.
No dia e na hora designados
, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando a fim de realizar a diligência.

[]§ 1º Se o citando não estiver presente
,
o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. [] [](...)

(...)”

Reitero, portanto, que, somado a isso, a parte autora/agravante, quando intimada a se manifestar sobre a mencionada certidão do oficial de justiça, descurou do dever de analisar atentamente os autos, a fim de identificar tais circunstâncias e requerer a expedição de um novo mandado para o mesmo endereço, optando por requerer diretamente a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG E SERASAJUD, quando nitidamente ausente os pressupostos para tanto.

Desse modo, apesar de o juízo dever colaborar e buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, requisitando informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou utilizando os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, a parte autora deve ter a mínima cautela na condução da ação de seu interesse.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO APÓS DILIGÊNCIAS EM 7 (SETE) ENDEREÇOS DISTINTOS, OBTIDOS POR MEIO DE PESQUISA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E SIEL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. OBEDIÊNCIA AO ART. 256, § 3º, DO CPC/2015. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES ÀS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUE CONSISTE EM UMA ALTERNATIVA, E NÃO UMA IMPOSIÇÃO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir se é obrigatória a prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital. 2. A citação por edital é uma modalidade de citação ficta, tratando-se, portanto, de ato excepcionalíssimo, somente sendo admitida nas hipóteses expressamente previstas no art. 256 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando (i) desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se e ncontrar o citando; e (iii) nos demais casos expressos em lei.
3. Nos termos do § 3º do art. 256 do CPC/2015, "O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos"
. 4. O referido dispositivo legal deve ser interpretado no sentido de que o Juízo tem o dever de buscar todos os meios possíveis de localização do réu, para se proceder à respectiva citação pessoal, devendo requisitar informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, antes de determinar a citação por edital. 5. No entanto, a requisição de informações às concessionárias de serviços públicos consiste em uma alternativa dada ao Juízo, e não uma imposição legal, não se podendo olvidar que a análise, para verificar se houve ou não o esgotamento de todas as possibilidades de localização do réu, a fim de viabilizar a citação por edital, deve ser casuística, observando-se as particularidades do caso concreto. 6. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que, "antes de deferir a citação por edital da parte executada, o Juízo de origem diligenciou perante 7 (sete) endereços distintos", ressaltando, ainda, que "houve a consulta do endereço da parte ré aos sistemas informatizados à disposição do Juízo que acessam cadastros de órgãos públicos". Logo, embora não tenha havido requisição de informações às concessionárias de serviços públicos, houve a pesquisa de endereços nos cadastros de órgãos públicos, por meio dos sistemas informatizados à disposição do Juízo (Bacenjud, Renajud, Infojud e Siel), como determina o § 3º do art. 256 do CPC/2015, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital. 7. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.971.968/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SUFICIÊNCIA DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PELOS CORREIOS E PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCINDÍVEL O ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "
Para que se efetue a citação por edital, basta que sejam realizadas tentativas pelos correios e pelo oficial de justiça, sendo prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu
" (AgRg no AREsp 682.744/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe de 1º/12/2015). 2. Caso concreto que tramita há quase 10 (dez) anos, em que foram feitas várias diligências a fim de citar o réu, não só no endereço declinado no contrato entre as partes, mas também naqueles pesquisados nos sistemas INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e INFOSEGO. Citação editalícia regular. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.148.206/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. SÚMULA 414/STJ. PRESCRIÇÃO. ART. 40, § 4°, DA LEI 6.830/1980. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. O STJ possui o entendimento firmado de que, para realização da citação por edital, é necessário que tenham sido utilizados todos os meios possíveis para localização do executado.
O acórdão recorrido, alicerçado nas provas coligidas aos autos, constatou que não houve o esgotamento das diligências. Dessa forma, a averiguação da regularidade ou não da nulidade da citação por edital, pelo não cumprimento das diligências possíveis, implica revolvimento de aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado em Recurso Especial, consoante o enunciado contido na Súmula 7/STJ, de seguinte teor: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".3. A Corte local entendeu que a Súmula 106 do STJ não comporta adequação casuística na hipótese sub judice, haja vista a inércia da Fazenda Nacional, conclusão em sentido contrário, para entender que a paralisação do feito decorreu dos mecanismos da Justiça, importa reexame de matéria fático-probatória, providência vedada, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, como já decidiu a Primeira Seção do STJ, no REsp 1.102.431/RJ, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e nessa parte não provido. (REsp 1.672.918/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe de 12/09/2017 - grifou-se)

Desse modo, não há que se falar em erro de entendimento por parte da decisão agravada, uma vez que tanto a decisão quanto os julgados em que a decisão fora baseada são claros e suscintos.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Ora, a partir de uma breve leitura dos recursos de Agravo de Instrumento (ID nº. 4883725) e Agravo Interno (ID nº. 18112809), verifica-se que ambos são praticamente idênticos,
fato que escancara o caráter protelatório do presente recurso de Agravo Interno.

Neste contexto, entendo que está patente a litigância de má-fé do Agravante, diante da ausência de impugnação específica da decisão monocrática, uma vez que, no presente recurso, não há qualquer aproveitamento impugnatório típico de Agravo Interno, e sim a exasperada tentativa de renovação de burla ao devido processo legal.

Sendo assim, fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a multa por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, VII do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18, CAPUT E § 2º, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.

1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no art. 18, caput e § 2º, do códex processual tem caráter reparatório (ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual. Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.

2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e § 2º, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.

3. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(EREsp 1133262/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2015, DJe 04/08/2015)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao tempo que aplico multa por litigância de má-fé em desfavor do agravante, no valor correspondente a 1% (um por cento) do que fora atribuído à causa.

É como voto
.

Belém - PA, 21 de março

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/04/2024